Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-10.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705385-10.2019.8.07.0014 RECORRENTE: RICARDO LIMA SOUZA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO JUDICIAL COM FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS REGULARMENTE CONTRATADOS E PRESTADOS NO SEMESTRE LETIVO. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA NO EXCLUSIVO INTERESSE DO ALUNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. RAZÃO JURÍDICA INEXISTENTE PARA JUSTIFICAR A PRETENDIDA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDAS PARA O SEMESTRE LETIVO. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é omissa a sentença que examina os argumentos centrais e relevantes trazidos aos autos pelos litigantes e que indica de forma clara, porém sucinta, as razões de decidir (art. 489, § 1o, c/c o art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC). Regra de congruência objetiva devidamente observada. Mácula não configurada na fundamentação que de forma objetiva examina e resolve a lide sem atender ao interesse do apelante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Ilegitimidade há na pretendida modificação do contrato de prestação de serviços educacionais para se eximir o estudante/contratante do pagamento integral do preço ajustado por 25 créditos do curso de Direito a ele ministrados no segundo semestre do ano 2016. Inadmissível a pretendida chancela judicial para descumprir obrigação pecuniária que assumiu de efetuar o pagamento do custo total do semestre letivo em 6 (seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, especialmente quando a instituição de ensino apelada adimpliu, por completo, ao dever assumido de prestar serviços educacionais ao apelante. 3. Reconhecido ao ora apelante, em mandado de segurança, o direito de ter abreviado o período de formação em curso de nível superior, uma vez que fora aprovado em concurso público e premido estava pela obrigação de apresentar o diploma de graduação superior, de modo algum interfere a ação mandamental nas obrigações contratuais por ele assumidas perante a instituição de ensino. Aptidão não tem a segurança concedida, ainda que invocado pelo impetrante a regra posta no art. 47, § 2o, da Lei 9.394/96, para alterar/revisar/excluir quaisquer das disposições contratuais que entre si ajustaram os ora litigantes, mesmo porque não autoriza o ordenamento jurídico nacional a pretendida alteração unilateral do ajuste, em que clara e objetivamente delimitadas estão as obrigações dos contratantes, pelo só fato de situação superveniente ter afetado o exclusivo interesse de uma das partes, no caso o embargante/recorrente. 4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 47, § 2o, da Lei 9.394/96 e 885 do Código Civil, sustentando que não subsiste a obrigação de pagamento da mensalidade vincenda de contrato extinto antes do seu termo, em razão da antecipação da graduação por aluno com extraordinário aproveitamento nos estudos. Requer a declaração de inexistência da obrigação pela extinção do vínculo contratual e ausência de prestação de serviço no mês exigido, a fim de se evitar enriquecimento sem causa por parte do recorrido. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 49240258). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 47, § 2o, da Lei 9.394/96 e 885 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020